Tribunal: TJDFT
Processo: 0003113-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003113-42.2018.8.07.0007 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RODRIGO ALVES MOREIRA, CARLA GEANE DA SILVA PEREIRA, VALDETE ALVES DA SILVA, CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, PATRICIA ALMEIDA FACUNDES, ADRIANO DOMINGUES SIMOES, FLAVIA ALVES ALBUQUERQUE, ARLENE ROSA DOS REIS, VANDA ALVES DA SILVA, MARCIA ALVES SIMOES APELADOS: ADRIANO DOMINGUES SIMOES, VANDA ALVES DA SILVA, ARLENE ROSA DOS REIS, PATRICIA ALMEIDA FACUNDES, CARLA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, MARCIA ALVES SIMOES, FLAVIA ALVES ALBUQUERQUE, VALDETE ALVES DA SILVA, RODRIGO ALVES MOREIRA, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. I. Trata-se de recursos de apelação interpostos por: 1. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (razões no ID 78428291); 2. Rodrigo Alves Moreira (razões ID 78428327); 3. Carla Geane da Silva Pereira (razões ID 78428310); 4. Valdete Alves da Silva (termo de apelação no ID 78428154); 5. Vanda Alves da Silva (termo de apelação no ID 78428154); 6. Márcia Alves Simões (termo de apelação no ID 78428154); 7. Carla Patrícia Alves dos Santos (razões ID 78428292); 8. Maurício de Almeida Fernandes (termo de apelação nos IDs 78428151 e 78428284); 9. Patrícia Almeida Facundes (razões ID 78428243); 10. Adriano Domingues Simoes (ID 78428243); 11. Flavia Alves Albuquerque (razões no ID 78428244); 12. Arlene Rosa dos Reis (razões ID 78428319); II. Constam como apelados: 1.Adriano Domingues Simões; 2. Vanda Alves da Silva; 3. Arlene Rosa dos Reis; 4. Patrícia Almeida Facundes; 5. Carla Patrícia Alves dos Santos; 6. Márcia Alves Simões; 7. Flávia Alves Albuquerque; 8. Valdete Alves da Silva; 9.Rodrigo Alves Moreira; 10. Maurício de Almeida Fernandes e 11. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. III. As contrarrazões foram apresentadas por: 1. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID 78428331); 2. Patrícia Almeida Facundes (ID 78428313); 3. Rodrigo Alves Moreira (ID 78428349); 4. Carla Patrícia Alves dos Santos (ID 78428350); 5. Adriano Domingues Simões (ID 78428351); 6. Flávia Alves Albuquerque (ID 78428351); 7. Arlene Rosa dos Reis (ID 78428354); IV. Não foram apresentadas as razões recursais dos réus Valdete Alves da Silva, Vanda Alves da Silva, Márcia Alves Simoes e Maurício de Almeida Fernandes, bem como as contrarrazões referentes aos mesmos apelados. Feitas essas considerações: 2. Intimem-se as defesas constituídas pelos réus VALDETE ALVES DA SILVA, VANDA ALVES DA SILVA, MÁRCIA ALVES SIMOES e MAURÍCIO DE ALMEIDA FERNANDES para apresentarem as razões recursais, bem como as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 3. Nesta fase processual do recurso de apelação, nada a prover em relação à petição de ID 78952000, incumbindo à Defesa valer-se de instrumento processual adequado para sanar as nulidades/ilegalidades apontadas antes do julgamento do recurso de apelação já interposto. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.